Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732803-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LAURA FERNANDES DE SOUSA ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do Mandado de Segurança n. 0712952-07.2024.8.07.0018, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a Impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento final da ação mandamental. Confira-se a decisão agravada (ID 203148205 na origem): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar a posse da candidata no cargo público de professora efetiva até decisão final. Para fundamentar seu pleito afirma a impetrante que foi convocada para apresentar os documentos para a posse no cargo de professora de atividades básicas – atividades, mas a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar não foram aceitos como substitutos do diploma. Afirma já ter concluído o curso de licenciatura em pedagogia e que a faculdade se encontra regular junto ao Ministério da Educação, porém a expedição dos diplomas está atrasada em razão da greve dos funcionários da instituição. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. O documento de ID 203128599 demonstra que a posse da impetrante somente poderá ser realizada após sanar a pendência de apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso na área de pedagogia, conforme previsto no item 1.2.4 do edital normativo do certame, referente ao requisito de habilitação para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). A impetrante, por sua vez, anexou aos autos a cópia da declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, documentação emitida pela Faculdade Aberta do Tocantins - Fundação Educacional do Bico do Papagaio (ID 203124744) com a informação de que a impetrante concluiu o curso de licenciatura em pedagogia, com colação de grau realizada no dia 20/12/2023. O referido documento também esclarece que os diplomas de conclusão dos cursos expedidos por aquela instituição de ensino encontram-se em fase de registro, pois devem ser enviados para a Universidade Federal, que irá proceder os registros dos documentos, porém não há definição do prazo para registro dos diplomas em razão da greve na Universidade Federal (ID 203124744, pág. 4). O edital normativo do certame prevê em seu item 1.2.4 como requisito para o cargo em questão apenas o diploma devidamente registrado (ID 203128595, pág. 43), o que no presente caso já se encontra em fase de confecção pela faculdade, mas ainda sem previsão de liberação devido à greve da universidade, portanto, há plausibilidade no direito invocado. A pretensão da impetrante reveste-se tão somente na posse no cargo de professor, contudo, a nomeação e posse em cargo público são atos administrativos de natureza satisfativa acarretando diversos reflexos administrativos e financeiros, dentre os quais o pagamento de vencimentos em razão do efetivo exercício do cargo, sendo estes de natureza alimentar e, portanto, irrepetíveis. Logo, para a execução de decisão que possibilite candidato ser nomeado e empossado em cargo público, é imprescindível seu trânsito em julgado. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois a contratação implica no pagamento de salários, de natureza alimentar, portanto, irrepetível, caso o pedido seja julgado improcedente. Dessa maneira, é possível deferir apenas a reserva da vaga pretendida. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento final desta ação. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de ação de mandado de segurança, pela qual a Impetrante pede que seja concedida segurança para ordenar a autoridade dita coatora empossá-la no cargo de professor de Educação Básica do Magistério Público do Distrito Federal, com documentação não prevista no edital do certame para demonstrar a escolaridade exigida; (ii) O Juízo de origem deferiu liminar para determinar que a autoridade apontada como coatora reservasse uma vaga em favor da Impetrante, relativa ao concurso público para o cargo de professor de educação básica atividades (cargo 403) até o julgamento final da ação mandamental; (iii) a Agravada não atendeu as exigências do edital, na medida em que não apresentou diploma devidamente registrado, mas tão somente declaração de conclusão do curso. Entretanto, tal documento não atende as exigências editalícias do certame que obrigam tanto a administração quanto aos candidatos; (iv) a Lei Complementar n. 840/211, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, no tocante ao assunto em debate assenta, no art. 18, que na ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; (...) § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo." O art. 7o ora citado assevera, ipsis litteris: "São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) IV o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo”; (v) uma vez que não demonstrada o fumus boni iuris, a decisão que determinou a reserva de vaga em favor da Impetrante merece reforma; (vi) a reserva de vaga em favor da Impetrante impede que o Ente público convoque outro candidato, e, por consequência, coloca em risco a continuidade da prestação do serviço público essencial de educação pelo ente Agravante. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede que seja provido o recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão e indeferir a liminar. O preparo foi devidamente recolhido (ID 41774239). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos dos artigos 4o, inc. I, da Lei 9.289 de 1996 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. DECIDO DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016 de 2009. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016 de 2009. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei n. 12.016 de 2009 que deve ser examinada a liminar postulada no agravo de instrumento em mandado de segurança. No caso em apreço, o Juizo de origem verificou os elementos autorizadores para a concessão da liminar ao mandado de segurança: o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. No ponto, Juízo a quo asseverou que a Impetrante anexou aos autos a cópia da declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, documentação emitida pela Faculdade Aberta do Tocantins - Fundação Educacional do Bico do Papagaio (ID 203124744, na origem) com a informação de que a impetrante concluiu o curso de licenciatura em pedagogia, com colação de grau realizada no dia 20/12/2023. O referido documento também esclarece que os diplomas de conclusão dos cursos expedidos por aquela instituição de ensino encontram-se em fase de registro, pois devem ser enviados para a Universidade Federal, que irá proceder os registros dos documentos, porém não há definição do prazo para registro dos diplomas em razão da greve na Universidade Federal (ID 203124744, fl. 4, na origem). Cumpre assinalar que os requisitos apontados pelo Recorrente: art. 18 da Lei Complementar n. 840/211, que estabelece que na ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo. O art. 7o, mencionado pelo Agravante, estabelece como requisitos básicos para investidura em cargo público, no inc. IV, a comprovação do nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, o qual, pontue-se, não foi descumprido pela Agravada, pois como já mencionado, ela comprovou que possui o nível de escolaridade requerido, estando apenas temporariamente impedida de apresentar o documento exigido, qual seja, o diploma, que está na iminência de ser expedido. Por outro lado, quanto ao fundamento relevante e ao risco de ineficácia da medida, o Distrito Federal não apresentou qualquer irresignação, nem sequer menciona tais requisitos. Nada obstante, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024 13:41:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador